Tribunal: STF
Processo: RE 205455
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA - I - RE: prequestionamento: configuração.
Ao atribuir implicitamente aos embargos declaratórios o
condão de suprir a falta de prequestionamento, a Súmula 356
pressupõe que a decisão embargada tenha sido omissa a respeito, não
cabendo falar em omissão se, como ocorre na espécie no que tange à
alegação de cerceamento de defesa, a matéria não houver sido posta
anteriormente ao exame do tribunal a quo.
II - Indenização: quantum fixado em múltiplo de salários
mínimos: impossibilidade.
É firme o entendimento do STF no sentido de que a fixação
de indenização em múltiplos de salários mínimos ofende o disposto no
art. 7º, IV, da Constituição.